Tribunal: TJDFT
Processo: 0741221-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741221-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR DE MORAES NUNES AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, razão pela qual requer a concessão da gratuidade da justiça. Defende que a declaração formal de hipossuficiência e a ausência de declaração de imposto de renda são suficientes para a concessão do benefício, conforme o art. 99, §3o, do CPC e o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, permitindo-lhe prosseguir com a demanda sem comprometer sua subsistência. Ausente o preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. O agravante não reside em bairro nobre, é pessoa com deficiência e recebe benefício assistencial de prestação continuada (BPC), que pressupõe, para sua concessão, a demonstração de hipossuficiência econômica, considerando que a Lei no 8.742/1993 exige renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário-mínimo. Tal circunstância demonstra que o agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo. Não há outros elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do agravante. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w